Tribunal: TJES
Processo: 5007108-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ALIMENTOS DESTINADOS A
EX-CÔNJUGE E AOS
FILHOS MENORES
.
ANÁLISE DO
BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Na visão do direito civil-constitucional, os alimentos devem servir de instrumento de afirmação da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF), ou seja, os alimentos devem proporcionar vida de acordo com a dignidade de quem os recebe (alimentando) e de quem os presta (alimentante), pouco importando os ocupantes de cada um dos polos dessa relação, tendo em vista que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações (inciso I do art. 5º da CF).

2
)

Para a fixação dos alimentos, de qualquer modalidade, é necessária a observância do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, na forma do §1º do art. 1.694 do Código Civil. Precedentes do STJ.

3)
Os alimentos devidos entre cônjuges se destinam à manutenção da qualidade de vida do credor, preservando, o tanto quanto possível, a mesma condição social desfrutada na constância da união.

4
)
Nesse contexto, em matéria alimentar cabe ao magistrado perquirir quais são as reais necessidades do alimentando com vestuário, alimentos, escola, moradia, lazer etc., e o quanto a condição financeira do alimentante permite contribuir sem prejudicar a própria subsistência.

5
)
Hipótese na qual a necessidade dos filhos menores, que contam atualmente 02 e 06 anos, é evidente, na medida em que precisa de cuidados com educação, vestuário, alimentação, saúde, moradia, lazer, serviços essenciais (água, luz) etc., dispensando-se dilação probatória.

6
)
No que se refere à genitora, demonstrado que está fora do mercado de trabalho, de modo que a desistência do exercício da advocacia também se relaciona ao diagnóstico de um dos filhos do ex-casal, portador de Transtorno Espectro Autista, o qual necessita de cuidados específicos, porquanto os transtornos de saúde mental, neurodivergência e doenças de base genética aumentam a dependência do infante e dificultam a autonomia de vida.

7
)
A fixação de forma unilateral em favor da genitora ocorrera devido à existência de medida protetiva deferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em
Violência Domestica e Familiar
Contra a Mulher. Nesse cenário, ao menos do atual estágio que o feito se encontra, não se vislumbra equivocada a decisão agravada, pois, apesar de a guarda compartilhada ser a regra, num contexto em que existe risco de violência doméstica, a sua adoção, além de contrariar do razoável, é peremptoriamente vedada pelo §2° do art. 1.584 o Código Civil, após a alteração promovida pela Lei 14.713/2023

8
) Recurso des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007108-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISAAC HUBNER JANUARIO

AGRAVADO: JOSY DOS SANTOS NINS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ALIMENTOS DESTINADOS A
EX-CÔNJUGE E AOS
FILHOS MENORES
.
ANÁLISE DO
BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Na visão do direito civil-constitucional, os alimentos devem servir de instrumento de afirmação da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF), ou seja, os alimentos devem proporcionar vida de acordo com a dignidade de quem os recebe (alimentando) e de quem os presta (alimentante), pouco importando os ocupantes de cada um dos polos dessa relação, tendo em vista que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações (inciso I do art. 5º da CF).

2
)

Para a fixação dos alimentos, de qualquer modalidade, é necessária a observância do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, na forma do §1º do art. 1.694 do Código Civil. Precedentes do STJ.

3)
Os alimentos devidos entre cônjuges se destinam à manutenção da qualidade de vida do credor, preservando, o tanto quanto possível, a mesma condição social desfrutada na constância da união.

4
)
Nesse contexto, em matéria alimentar cabe ao magistrado perquirir quais são as reais necessidades do alimentando com vestuário, alimentos, escola, moradia, lazer etc., e o quanto a condição financeira do alimentante permite contribuir sem prejudicar a própria subsistência.

5
)
Hipótese na qual a necessidade dos filhos menores, que contam atualmente 02 e 06 anos, é evidente, na medida em que precisa de cuidados com educação, vestuário, alimentação, saúde, moradia, lazer, serviços essenciais (água, luz) etc., dispensando-se dilação probatória.

6
)
No que se refere à genitora, demonstrado que está fora do mercado de trabalho, de modo que a desistência do exercício da advocacia também se relaciona ao diagnóstico de um dos filhos do ex-casal, portador de Transtorno Espectro Autista, o qual necessita de cuidados específicos, porquanto os transtornos de saúde mental, neurodivergência e doenças de base genética aumentam a dependência do infante e dificultam a autonomia de vida.

7
)
A fixação de forma unilateral em favor da genitora ocorrera devido à existência de medida protetiva deferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em
Violência Domestica e Familiar
Contra a Mulher.

8)
Nesse cenário, ao menos do atual estágio que o feito se encontra, não se vislumbra equivocada a decisão agravada, pois, apesar de a guarda compartilhada ser a regra, num contexto em que existe risco de violência doméstica, a sua adoção, além de contrariar do razoável, é peremptoriamente vedada pelo §2° do art. 1.584 o Código Civil, após a alteração promovida pela Lei 14.713/2023

9
) Recurso des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia no recurso diz respeito à exoneração da obrigação alimentar em favor da ex-cônjuge e redução da quantia fixada para os filhos menores, outrora arbitrada em 10% e 30% dos rendimentos do agravante, respectivamente, bem como a fixação de guarda compartilhada dos infantes.

Na visão do direito civil-constitucional, os alimentos devem servir de instrumento de afirmação da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF), ou seja, os alimentos devem proporcionar vida de acordo com a dignidade de quem os recebe (alimentando) e de quem os presta (alimentante), pouco importando os ocupantes de cada um dos polos dessa relação, tendo em vista que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações (inciso I do art. 5º da CF).

Vale ainda mencionar que os alimentos traduzem a expressão do princípio constitucional da solidariedade, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (art. 3º da CF) e, por esse motivo, o vigente Código Civil abandonou uma anacrônica visão meramente individualista, outrora predominante em nossa sociedade, em valorização da solidariedade social.

Nesse sentido se posiciona a doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, para quem
“a fixação dos alimentos deve obediência a uma perspectiva solidária (CF, art. 3º), norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social – como modo de consubstanciar a imprescindível dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III)”
(
In:
Direito das Famílias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 666).

Fincadas essas premissas, o parâmetro para a fixação da verba alimentar está previsto no § 1º do art. 1.694 do CC, segundo o qual
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada
”
, ou seja, é necessária a observância do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Nesse contexto, cabe ao magistrado perquirir as reais necessidades do alimentando (vestuário, alimentos, escola, moradia, lazer etc.) e a condição financeira do alimentante, de modo que este venha a contribuir sem prejudicar a própria subsistência.

Tal compreensão se revela alinhada ao entendimento segundo o qual a verba deve ser compatível com a condição social e moral do alimentando, como salientado na doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

“
Tendo acepção plúrima, como foi dito,
a expressão 'alimentos' ora significa 'o que é estritamente necessário à vida de uma pessoa, compreendendo, tão somente, a alimentação, a cura, o vestuário e a habitação, ora

abrange outras necessidades, compreendidas as intelectuais e morais, variando conforme a posição social da pessoa necessitada
. Na primeira dimensão, os alimentos limitam-se ao necessarium vitae; na segunda, compreendem o necessarium personae. Os primeiros chamam-se alimentos naturais, os outros, civis ou côngruos”. (In: Direito civil brasileiro – volume 6, 16
a
edição. São Paulo: Ed. Saraivajur, 2019, p. 556/557)

Na espécie, ao menos neste momento processual, tem-se como legítima a obrigação alimentar de 15% dos rendimentos líquidos do agravante em prol de cada filho menor, porquanto tenha comprovado auferir, como funcionário da empresa Vale, renda de R$ 5.621,68 (Id. 8736404).

Ademais, no que se refere à necessidade dos alimentandos, os quais contam com 2 e 6 anos de idade, é evidente a necessidade de suporte financeiro para alimentação, vestuário, saúde, moradia etc., dispensando-se dilação probatória, como já assentara, há muito, este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. ALEGAÇÃO DE NÃO POSSUIR CONDIÇÕES PARA ARCAR COM O ÔNUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DA MENOR PRESUMIDA. NOVA PROLE. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - (...).
2. - Em se tratando de menor, como na hipótese desses autos, sua necessidade de percepção aos alimentos é presumida em razão da sua idade e consiste em alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer, razão pela qual dispensa-se dilação probatória.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 0023349-44.2012.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, Julgado em 02.10.2012)

No caso específico de ex-cônjuges, vale salientar que a obrigação alimentar após o término do casamento ou da união estável está baseada na solidariedade social (art. 3° da CF),
“
n
os termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devidos entre cônjuges destinam-se à manutenção da qualidade de vida do credor, preservando, o tanto quanto possível, a mesma condição social desfrutada na constância da união
” (REsp 1726229/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Na hipótese, pelos documentos adunados nas peças de ingresso, é possível verificar que a ex-consorte possui habilitação profissional como advogada e estava inserida no mercado de trabalho, com representação em vários processos em Vitória
1
, razão pela qual pode se concluir, em cognição sumária, a presença de condições para manter a condição social desfrutada na constância do matrimônio.

No entanto, após a apresentação da contraminuta, constata-se que a genitora não está exercendo a profissão e necessita dos alimentos provisórios, inclusive com demonstração de que recebe cesta básica da Prefeitura de Vitória (Id. 9104209; Id. 9102999) por se encontrar em situação de vulnerabilidade social.

Ademais, fora demonstrado que a desistência do exercício da advocacia também se relaciona ao diagnóstico de um dos filhos do ex-casal, portador de Transtorno Espectro Autista (Id. 9103003), o qual necessita de cuidados específicos, porquanto os transtornos de saúde mental, neurodivergência e doenças de base genética aumentam a dependência do infante e dificultam a autonomia de vida.

A propósito, o parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

No caso, comprovada a necessidade do cônjuge virago, que embora com formação profissional, não apresenta condições para exercício imediato de trabalho com condições de prover o próprio sustento e auxiliar no sustento dos filhos.

É bom frisar que a demanda do divórcio não restou solucionada, havendo discussão a respeito de bens, que também, quando da partilha, colaboraram para o equacionamento competente pela instância singular.

Neste contexto, é recomendável a manutenção da decisão do Juízo Singular para que o agravante seja obrigado, temporariamente (doze meses) a prestar alimentos à agravada, e mantê-la, por igual período, no plano de saúde fornecido pelo empregador do agravante.

Por fim, no que se refere ao exercício do direito de guarda das crianças, convém rememorar que o seu exercício de forma compartilhada pressupõe respeito e boa convivência entre os genitores e, quando inexistentes tais condições, impõe-se o exercício da guarda de forma unilateral.

In casu
, observa-se que a fixação de forma unilateral em favor da genitora ocorrera devido à existência de medida protetiva deferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em
Violência Domestica e Familiar
Contra a Mulher.

Nesse cenário, ao menos do atual estágio que o feito se encontra, não se vislumbra equivocada a decisão agravada, pois, apesar de a guarda compartilhada ser a regra, num contexto em que existe risco de violência doméstica, a sua adoção, além de contrariar lógica do razoável, é peremptoriamente vedada pelo §2° do art. 1.584 o Código Civil, após a alteração promovida pela Lei 14.713/2023, como subsegue:

Art. 1.584. [...]
§ 2º
Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada,
salvo
se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar
.

Por tais razões, escorreita a decisão ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso
e a ele
nego provimento
.

Julgo prejudicado o Agravo Interno de Id. 9102994.

É como voto.

1
https://aplicativos.tjes.jus.br/consultaunificada/faces/pages/pesquisaSimplificada.xhtml;jsessionid=GKBXRO77CTV9oGmyH7gQJilfypbkLkaeJ1llQHiN.srv-corp-193-003

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões